Tribunal: TJES
Processo: 0007957-16.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007957-16.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON VIANA CARDOZO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007957-16.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON VIANA CARDOZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA APREENSÃO DAS DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZEM A DILIGÊNCIA. AUTORIDADES ERAM COMPETENTES PARA TANTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Considerando-se os elementos probatórios contidos nos autos, principalmente as declarações em Juízo dos agentes responsáveis pela apreensão dos tóxicos, resta claro que existiam fundadas razões para a suspeita de que existiam entorpecentes no local, de modo que resta impossível reconhecer a nulidade da diligência.
2.
Uma vez considerado que a diligência realizada não foi ilegal, torna-se impossível reconhecer a nulidade do procedimento, e, consequentemente, o pedido de absolvição do acusado por insuficiência probatória.
3.
Recurso não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007957-16.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON VIANA CARDOZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Ramon Viana Cardozo,
em razão de sentença de folhas 117/117v, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de
Vila Velha
,
que considerou o réu como incurso na figura tipificada pelo

artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
condenando-o à pena de
03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa,
em regime inicial

aberto.

Em sede de apelação, requer a defesa somente a
nulidade da autuação da guarda municipal,
de modo a resultar na absolvição do acusado por insuficiência probatória.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 04 de maio de 2021, por volta das 15h30min, agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha realizavam patrulhamento preventivo nas ruas do Bairro Rio Marinho, neste município e comarca, ocasião em que foram informados por um munícipe de que, em uma residência próxima, um indivíduo de nome "Ramon" comercializava substâncias entorpecentes.

De imediato, as AGCMVV se dirigiram até a residência informada e, ao chegarem no local, logo constataram que o portão de acesso e a porta da casa estavam abertos, bem como havia uma motocicleta estacionada na porta, indicando que havia alguém no local, sendo que em seguida foi realizado um cerco na residência, e logo após as AGCMVV chamaram a dono da casa pelo portão.

Consta dos autos que, ao perceber a presença dos AGCMVV na porta de sua casa, Ramon Viana Cardozo, que estava em seu interior, jogau um pote pela janela da casa, fato presenciado pelo Agente Gedean da Silva e, em ato contínuo, Ramon fai atender a porta, permitindo a entrada dos AGCMVV em sua casa.

Já no interior da residência, as AGCMVV encontraram dinheiro, uma balança de precisão, 12 (doze) frascos de lança perfume e 03 (três) comprimidos de ecstasy, além de uma "bola de haxixe", enquanto que do lado de fora da casa fora encontrado o pote "dispensado" par Ramon, a qual continha em seu interior 16 (dezesseis) pedaços grandes de "maconha" e 01 (uma) "esfera de haxixe”

Pelas circunstâncias todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade do denunciando Ramon Viana Cardozo, sendo as mesmas destinadas a mercancia. Materialidade comprovada através do auto de apreensão de folha 12, e do auto de constatação de substância entorpecente de folha 11. [...]

Verifico que
materialidade
e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 14), auto de apreensão (folha 15), boletim unificado (folhas 22/25), relatório final de inquérito policial (folhas 26/30), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em Juízo,
restando hígida a condenação.

Quanto ao pedido de
reconhecimento da nulidade dos procedimentos realizados pela guarda municipal
, sem razão.

O Agente Gedean da Silva, envolvido na apreensão das drogas, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] que houve uma denúncia, motivo pelo qual foram para a casa do acusado. Chegando lá, ainda nos fundos da casa,
visualizou Ramon jogando uma sacola pela janela. Posteriormente, o acusado foi atender a porta
. Disse se lembrar, vagamente, que Ramon havia dito que as drogas se destinavam a consumo próprio. Por fim, confirmou que a assinatura presente em suas declarações em sede de inquérito é, de fato, sua [...]

O agente Iuri de Souza Silva, envolvido na apreensão das drogas, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] que
receberam denúncia anônima, a qual informava que havia um indivíduo comercializando entorpecentes em sua residência
. Chegando lá, chamaram pelo proprietário da residência e
se recorda que algo foi lançado pela janela
,
e
nesta sacola havia entorpecentes
.
Com a anuência do residente, entraram na casa e lá encontraram materiais de embalo, entorpecentes, anotações para o tráfico e quantia em dinheiro
[...]

O acusado, também em sede judicial (mídia anexa aos autos judiciais), afirmou que, na ocasião, os agentes entraram em sua casa e, do lado de fora, encontraram drogas oriundas do tráfico que ocorria na região, mas negou que fossem de sua propriedade. Afirmou, ainda, que o dinheiro encontrado dentro de sua casa se destinava a pagar sua moto. Por fim, disse que em sua casa, de fato, encontraram haxixe, mas que este seria destinado a consumo próprio.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,

porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência con
solidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Deste modo, considerando-se os elementos probatórios contidos nos autos, principalmente as declarações em Juízo dos agentes responsáveis pela apreensão dos tóxicos, resta claro que existiam fundadas razões para a suspeita de que existiam entorpecentes no local, de modo que resta impossível reconhecer a nulidade da diligência.

Nesse sentido, a presente Corte já se manifestou:

[...] Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas declarações dos Guardas Municipais evidenciam o estado de flagrância, e, consequentemente, que a abordagem, as buscas pessoais e no veículo do acusado e apreensão dos entorpecentes se baseou na hipótese de fundada suspeita de existência no local da abordagem de substâncias entorpecentes ilícitas. Ademais, o entendimento jurisprudencial é de que a Guarda Municipal possui legitimidade para a prática de qualquer atos de defesa à sociedade, razão pela qual não haveria que se falar em ausência de competência para proceder abordagem em situação de flagrante delito, e de proceder as demais diligências, e, consequentemente, em nulidade da prisão em flagrante e das buscas realizadas [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170037191, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Verifico, portanto, que a diligência realizada não foi ilegal, de modo que se torna impossível reconhecer a nulidade do procedimento, assim como o pedido de absolvição do acusado por insuficiência probatória.

Pelo exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.